Tribunal: TJES
Processo: 0017516-37.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017516-37.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALBERTO CAREGNATO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSOR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SAQUE DO FGTS AUTORIZADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e recurso adesivo interposto por ADALBERTO CAREGNATO contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes entre dezembro de 2000 e novembro de 2019, condenou o Estado ao pagamento dos depósitos de FGTS sobre todo o período, com atualização pela TR e juros de mora a partir da citação, determinando o depósito em conta vinculada e fixando honorários de 20% sobre o valor da condenação. O Estado sustenta prescrição quinquenal e validade das contratações. O autor, no recurso adesivo, impugna apenas a forma de pagamento, pleiteando o saque direto dos valores ou, subsidiariamente, a autorização para levantamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trintenária ou quinquenal sobre o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração; (ii) estabelecer a validade ou nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com o autor no período de 2000 a 2019; e (iii) determinar se o pagamento do FGTS deve ser realizado exclusivamente mediante depósito em conta vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada de forma sucessiva e por quase duas décadas, configura burla ao concurso público e afronta o art. 37, II e IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo nos termos do § 2º do referido artigo.

Declarada a nulidade do contrato, subsiste o direito ao FGTS, conforme decidido pelo STF nos Temas 191 e 916 da repercussão geral, bem como de acordo com a Súmula 22 do TJES e o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Aplica-se ao caso concreto a prescrição trintenária, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 608 (ARE 709.212/DF), pois a ação foi ajuizada em 31/10/2019, antes do término do prazo de transição de cinco anos contados de 13/11/2014.

O ente público deve efetuar os depósitos do FGTS na conta vinculada do trabalhador, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Contudo, o titular da conta tem direito ao saque quando seu contrato for declarado nulo, conforme Súmula 466 do STJ, sendo cabível autorizar o levantamento após comprovação do depósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária com a Administração Pública que se prolonga por quase duas décadas, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, é nula e gera direito ao depósito de FGTS.

Aplica-se a prescrição trintenária ao direito ao FGTS nos casos em que a ação foi ajuizada antes do término do prazo de transição fixado no julgamento do Tema 608 do STF.

O pagamento dos valores de FGTS em razão de contrato nulo deve ser realizado em conta vinculada, sendo autorizado o levantamento pelo trabalhador após a comprovação do depósito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.06.2010 (Tema 191); STF, RE 765.320, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29.09.2016 (Tema 916); STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014 (Tema 608); STJ, Súmula 466; TJES, Súmula 22.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo e, por igual votação, dar parcial provimento ao apelo de Adalberto Caregnato, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017516-37.2019.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE:
ADALBERTO CAREGNATO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e recurso adesivo interposto por
ADALBERTO CAREGNATO
, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Adalberto, julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:
1)
declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes no período de dezembro de 2000 a novembro de 2019;
2)
condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores relativos ao FGTS correspondentes a todo o período da contratação declarada nula;
3)
determinou que os valores fossem calculados com base na Taxa Referencial (TR), acrescidos de juros de mora a partir da citação;
4)
determinou que o pagamento fosse realizado mediante depósito na conta vinculada do FGTS do autor;
5)
condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
postula pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal, defendendo a aplicação do Decreto nº 20.910/32 em detrimento da prescrição trintenária (Tema 608/STF), por se tratar de norma específica aplicável à Fazenda Pública.

Aponta a legalidade das contratações temporárias, mesmo que sucessivas, pois amparadas no art. 37, IX, da Constituição da República, o que afastaria a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

Por sua vez,
ADALBERTO CAREGNATO
se insurgiu no apelo adesivo unicamente contra a forma de pagamento determinada na sentença (depósito em conta vinculada). Argumenta que, tratando-se de indenização por ato ilícito (nulidade contratual), o pagamento deveria ocorrer diretamente em conta corrente/poupança de sua titularidade ou em conta judicial para levantamento por alvará, e não na conta vinculada do FGTS.

Subsidiariamente, pede que, caso seja mantida a determinação de depósito em conta vinculada, seja autorizado o levantamento do respectivo valor depositado, junto à Caixa Econômica Federal.

Contrarrazões do Estado do Espirito Santo no id. 14907268.

I - DA APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A controvérsia recursal trazida pelo Estado cinge-se a dois pontos centrais: (i) a prescrição aplicável (quinquenal ou trintenária) e (ii) a validade dos contratos temporários.

I.I - Da Nulidade da Contratação e do Direito ao FGTS

A Constituição da República estabelece a regra do concurso público para ingresso no serviço público (art. 37, II), admitindo excepcionalmente a contratação temporária apenas para "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público" (art. 37, IX).

No caso dos autos, o autor foi contratado como professor em regime de designação temporária por sucessivos e longos períodos, ou seja, de dezembro de 2000 até novembro de 2019, totalizando quase dezenove anos.

A própria natureza da função (professor) e a extrema longevidade do vínculo, caracterizada por sucessivas renovações, demonstram de forma inequívoca que a contratação visou suprir necessidade permanente da Administração Pública, e não uma situação temporária e excepcional.

Tal prática configura burla à regra constitucional do concurso público, impondo a declaração de nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, § 2º, da CFRB.

Declarada a nulidade da contratação, o Supremo Tribunal Federal consolidou, em regime de repercussão geral, o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos do FGTS, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados (Temas 191 e 916).

É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036⁄90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (STF, RE 596.478, Tema 191).

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (STF, RE 765.320, Tema 916).

Este egrégio Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento, conforme Súmula 22:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS.

I.II - Da Prescrição

O Estado do Espírito Santo defende a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Contudo, a sentença aplicou corretamente a prescrição trintenária, com base na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608). Naquela ocasião, o STF, embora tenha fixado a tese do prazo quinquenal para ações futuras, modulou os efeitos para as ações em curso:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes)

A decisão do STF ocorreu em
13/11/2014
. O prazo de transição de 5 (cinco) anos, portanto, encerrou-se em
13/11/2019
.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em
31/10/2019
, ou seja,
antes
do marco final de 13/11/2019. Estando o prazo prescricional trintenário (iniciado em 2000) em curso e não tendo transcorrido o prazo de 5 anos da data da decisão do STF, aplica-se a regra da prescrição trintenária.

Destarte, a sentença que afastou a prescrição quinquenal e reconheceu o direito do autor ao FGTS de todo o período contratado está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STF (Tema 608).

II - DO RECURSO ADESIVO DE ADALBERTO CAREGNATO

Insurge-se Adalberto Caregnato apenas quanto à forma de pagamento do FGTS, pleiteando que a condenação seja paga diretamente em sua conta bancária ou em conta judicial para levantamento por alvará, em vez de depósito na conta vinculada do FGTS.

Parcial razão assiste ao recorrente.

O direito ao FGTS nos casos de nulidade de contrato com a Administração Pública decorre diretamente da previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90:

Art. 19-A. É devido o
depósito do FGTS na conta vinculada
do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Conforme entendimento jurisprudencial, a obrigação do ente público é
recolher os depósitos na conta vinculada
do trabalhador.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF . SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FGTS. CONTRATAÇÃO ILEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO . BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
É devido o depósito de FGTS na
conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art . 37, § 2º, da CF/1988
. 3. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1934934 MG 2021/0124060-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA - CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – ART. 19, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº. 8 .036/90 - NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – VERBA DEVIDA. [...] 2.
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário. Inteligência do art . 19-A, caput, da Lei Federal nº. 8.036/90. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032928-69 .2019.8.08.0024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Contudo, a mesma Corte Superior possui o entendimento sumulado de que
"
o titular da conta vinculada ao FGTS
tem o direito de sacar
o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
"
(Súmula 466).

Corroborando:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO EMPREGADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS E VERBAS SALARIAIS. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE 1) A irregularidade na contratação não impede o pagamento das verbas remuneratórias devidas, uma vez que houve a efetiva prestação do serviço ao ente requerido, sob pena de enriquecimento sem causa . Precedentes do TJAP (AC nº 0019718-12.2006.8.03 .0002, Rel. Des. Carmo Antônio, julg. 23/03/2010, DJE 57, de 05/04/2010) . 2)
No âmbito do STJ houve a aprovação da Súmula 466, que trata do saque do saldo do FGTS pelo empregado público, quando seu contrato de trabalho for declarado nulo por falta de prévia aprovação em concurso. Também a jurisprudência daquela Corte vem sendo no sentido de admitir a liberação do saldo do FGTS em favor do titular que teve seu contrato de trabalho declarado nulo por inobservância do art. 37, II, da CF/1988 (1201584 AM 2010/0121043-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, Data de Julgamento: 14/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA). Esse entendimento foi ratificado pela Primeira Seção daquele Tribunal, ao julgar o Resp 1 .110.848/RN, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). De igual modo, o STF no julgamento do RE 596478/RR reconheceu o direito aos depósitos do FGTS a trabalhadores que tiveram o contrato com o setor público declarado nulo por não terem sido aprovados em concurso, como no caso da parte autora . O entendimento do STF é o mesmo que o da atual redação da Súmula 363, do Tribunal Superior do Trabalho. 3) Uma vez demonstrado o vínculo, tem o trabalhador seus direitos garantidos e cobertura pela proteção assegurada aos trabalhadores em geral, inclusive percepção do FGTS e verbas salariais, conforme estabelecido em sentença. 4) Quanto às horas extras, houve a efetiva comprovação de apenas 18 horas (Evento 0), portanto, mantém-se a sentença neste ponto. 5) Recurso de ESTADO DO AMAPÁ conhecido e não provido . Recurso de MARIA AUCINETE FERNANDES BELLEMARE conhecido e parcialmente provido, reformando-se em parte a sentença para reconhecer o direito da autora de percepção de saldo de FGTS, conforme fundamentação supra. (TJ-AP - RI: 00190581120128030001 AP, Relator: ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2015, Turma recursal)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS . OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1 . Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento de FGTS em caso de exoneração de servidor contratado temporariamente sem concurso público. 2. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" ( AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24 .4.2012). 3.
O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca,
gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS
(REsp 1.110.848/RN, Rel. Min . LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009). 4.
Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2 .164-41/2001). Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1434719 MG 2014/0027296-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014)

Portanto, a sentença está correta ao determinar o depósito dos valores na conta vinculada do FGTS. Contudo, comporta acolhimento o pleito subsidiário deduzido pelo autor, no sentido de que seja autorizado o levantamento do valor depositado pelo Estado do Espírito Santo, após a devida comprovação do pagamento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ADALBERTO CAREGNATO,
tão somente para autorizar
o levantamento, junto à Caixa Econômica Federal (gestora do fundo), do valor depositado pelo Estado do Espírito Santo na conta vinculada do autor, após a devida comprovação do depósito.

Considerando que a sentença originária já fixou os honorários de sucumbência, em desfavor do Estado do Espírito Santo, no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, deixo de aplicar a majoração recursal prevista no § 11 do mesmo artigo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)